Tribunal: TJSP
Processo: 1507930-29.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Ação Penal. Tráfico de Drogas. Sentença condenatória. Apreensão de cocaína e maconha. Autoria e materialidade comprovadas. Depoimentos prestados pelos agentes públicos de forma coerente e que merecem crédito diante do contexto probatório. Dicção do disposto nos art. 33, "caput", da Lei no 11.343/2006. Dosimetria fixada corretamente. Regime fechado. Recurso não provido.